Tribunal: TJDFT
Processo: 0727468-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0727468-62.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAIS SAMPAIO DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste acerca da petição de ID 24690479. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator